Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE USO DE PROTOCOLOS DESCUMPRIMENTO. CRIPTOMOEDAS. SUSPEITA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO CAUTELAR. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. É viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, a probabilidade do direito dos agravantes decorre dos contratos e comprovantes dos aportes juntados aos autos originários. Lado outro, é notório que os agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, conforme documentos.
3. A antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá abranger todo o capital investido pelos agravantes. Ademais, trata-se de medida reversível, pois, a qualquer tempo, no decorrer do processo, poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta.
4. Recurso conhecido e provido.